Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DAS MENSALIDADES E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
2.Em que pese os recorrentes sustentarem que os critérios utilizados para cálculo dos índices de reajuste ao longo dos quatorze anos de vigência do contrato não tenham sido informados, a matéria demanda dilação probatória e somente no curso da instrução se poderá elucidar, inclusive acerca dos índices aplicados e estudos econômicos e atuariais utilizados para justificá-los.
3.Enfim, todos os contornos da legalidade dos aumentos exigem a produção de provas, não havendo, nesse início de litígio, elementos que permitam a formação de um juízo de valor plausível acerca do direito alegado, ainda mais porque o parâmetro que se pretende alcançar para o reajuste esbarra numa jurisprudência consolidada a respeito do tema.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.